Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-04.2024.8.26.0374
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração. Oposição com finalidade precípua de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Inexistência dos requisitos estabelecidos

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração. Oposição com finalidade precípua de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.